Tribunal: TJES
Processo: 0000737-65.2021.8.08.0067
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000737-65.2021.8.08.0067

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MATHEUS MARTINS DE ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000737-65.2021.8.08.0067

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MATHEUS MARTINS DE ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: GIOVANA SUEDA BOF - ES28720-A

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA - ABSOLVIÇÃO - PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO - MAJORANTE – CABIMENTO - ATENUANTE - NÃO VERIFICADO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. As provas coligidas aos autos são robustas no sentido de que o réu transportava entorpecente com o intuito de comercialização. 2. Evidenciado que a arma de fogo é utilizada para a prática do crime de tráfico de drogas, inclusive diante da imposição de medo à população local, necessária o reconhecimento do porte de arma de fogo como causa especial de aumento de pena. 3. O réu não confessou a prática do crime de tráfico de drogas, não sendo possível o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. 4. Reconhecida a atenuante da menoridade relativa. 5. Recurso parcialmente provido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
MATHEUS MARTINS DE ALMEIDA,
inconformado com a r. sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o à prática do crime capitulado no artigo 33,
caput
, da lei nº 11.343/2006 e artigo 14, da lei nº 10.826/03, à pena total de 03 (três) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, bem como ao pagamento de 176 (cento e setenta e seis) dias-multa.

A defesa busca a absolvição do apelante por insuficiência probatória, bem como vindica que o ilícito do artigo 14, da lei nº 10.826/03 seja absorvido pela causa de aumento de pena descrita pelo inciso IV, do artigo 40, da lei nº 11.343/06 (ID. 11533151).

Requer, ainda, o reconhecimento das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa.

Contrarrazões pelo improvimento do apelo (ID. 11533154).

Parecer ministerial da lavra da 8ª Procuradora de Justiça Criminal, Dra Izabel Cristina Salvador Salomão, pelo parcial provimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000737-65.2021.8.08.0067

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MATHEUS MARTINS DE ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: GIOVANA SUEDA BOF - ES28720-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a denúncia:

“
Consta dos autos de Inquérito Policial, que servem de base para presente denúncia, que no dia 13 de novembro de 2021, aproximadamente as 23:44 horas, no bairro São Carlos I, nas proximidades do Bar do Afonso Grippa, neste município, os denunciados MATHEUS MARTINS DE ALMEIDA e YANILTON SANTOS DE OLIVEIRA, agindo de forma livre e consciente, juntamente com a menor R.S.D,O, traziam consigo, para fins de comercialização, 17 (dezessete) papelotes de substância semelhante a cocaína, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, sendo apreendidos, ainda, de 01 celular da marca Motorola e 01 celular da marca Samsung, além da quantia de R$ 62,00 (sessenta e dois reais) em espécie, conforme auto de apreensão anexo.

Nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima descritos, os denunciados MATHEUS MARTINS DE ALMEIDA e VANIILTON SANTOS DE OLIVEIRA, agindo de forma livre e consciente, juntamente com a menor R.S.D.O, associaram-se para o fim de praticar, reiteradamente, o crime de tráfico de drogas.

Conforme restou apurado, durante patrulhamento tático motorizado no local supracitado, conhecido amplamente por ser ponto de venda e consumo de entorpecentes, os militares avistaram os denunciados MATHEUS e VANILTON, acompanhados da menor R.S.D.O, pessoas conhecidas pelo envolvimento no tráfico de drogas nesta Comarca e no distrito de Guaraná, em Aracruz, entrando em um veículo UBER.

Após a abordagem e busca pessoal, os militares lograram êxito em encontrar no bolso da blusa do denunciado MATHEUS, 14 (quatorze) papelotes de substância semelhante a cocaína, além da quantia de R$ 30,00 (trinta reais) em espécie. Já com o denunciado VANILTON foram encontrados mais 03 (três) papelotes de substância semelhante à cocaína, bem como a quantia de R$ 32,00 (trinta e dois reais) em espécie.

2º FATO

Infere-se dos autos do Inquérito Policial em anexo, que serve de base para a presente denúncia, que data e local acima descritos, o denunciado MATHEUS MARTINS DE ALMEIDA portava arma de fogo de uso permitido, consistente em um revólver calibre .22 LR, marca Rossi, modelo São Leopoldo, em inox, com numeração 456505, em perfeito estado de conservação e uso, municiado com 07 (sete) munições intactas CBC, calibre .22 LR, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Depreende-se do caderno investigativo que após a realização de busca pessoal, os policias procederam às buscas no interior do veículo, e encontraram uma bolsa de cor preta escondida embaixo do banco do motorista, dentro da qual estava a arma de fogo acima descrita, sendo que o denunciado MATHEUS assumiu a propriedade da arma, além de afirmar que cada entorpecente estava sendo comercializado pela valor de R$ 20,00 (vinte reais).

Extrai-se do caderno investigativo que os denunciados MATHEUS e VANILTON são suspeitos de gerenciarem o tráfico no Bairro da Penha, nesta cidade, agindo em conluio com outros menores, fato este que tem gerado diversas reclamações dos moradores do bairro.”

Em razão do quadro fático, acima delimitado,
foi o
apelante condenad
o
pela prática
do crime previsto no artigo 33,
caput
, da lei nº 11.343/2006 e artigo 14, da lei nº 10.826/03, à pena total de 03 (três) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, bem como ao pagamento de 176 (cento e setenta e seis) dias-multa.

A defesa busca a absolvição do apelante por insuficiência probatória, bem como vindica que o ilícito do artigo 14, da lei nº 10.826/03, seja absorvido pela causa de aumento de pena descrita pelo inciso IV, do artigo 40, da lei nº 11.343/06.

Por fim, pleiteia o reconhecimento das atenuantes da menoridade e da confissão espontânea.

Registra-se que a autoria e a materialidade delitivas restaram cabalmente demonstradas pelo boletim unificado (fl, 11 dos autos digitalizados), no auto de apreensão (fl. 38 dos autos digitalizados), no auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas (fl. 39 dos autos digitalizados), e laudo pericial dos entorpecentes apreendidos (fl. 88 dos autos digitalizados), bem como os depoimentos prestados em sede policial e em juízo.

Na esfera policial, o CB/PMES Carlos Augusto Belloti Penha prestou as seguintes declarações:

“
INFORMO QUE NESTA DATA DURANTE PATRULHAMENTO TÁTICO MOTORIZADO NO BAIRRO SÃO CARLOS I EM JOÃO NEIVA, NAS PROXIMIDADES DO BAR DO “AFONSO GRIPPA” LOCAL CONHECIDO AMPLAMENTE POR SER LOCAL DE VENDA E CONSUMO DE ENTORPECENTES, A EQUIPE DO GA-2 AVISTOU TRES INDIVIDUOS SENDO UM DO SEXO FEMININO ENTRANDO EM UM VEICULO UBER DE PROPRIEDADE DO SR. ABRÃO SENDO QUE ESTES JÁ SÃO CONHECIDOS DESTES MILITARES PELO ENVOLVIMENTO NO TRÁFICO DE DROGAS NA CIDADE DE JOAO NEIVA E NO DISTRITO DE GUARANÁ SEUS ARACRUZ ONDE ENTÃO REALIZAMOS ABORDAGEM POLICIAL COMO NACIONAL MATHEUS MARTINS DE ALMEIDA. JULGO "MATHEUZINHO”, FOI ENCONTRADO NO BOLSO DE SUA BLUSA A QUANTIA DE 14 (QUATORZE) PAPELOTES DE SUBSTÂNCIA SEMELHANTE A "COCAÍNA, BEM COMO A QUANTIA DE R$ 30,00 (TRINTA REAIS) EM ESPECIE JA COM NACIONAL VANILTON SANTOS DE OLIVEIRA, VULGO ¿JUNIOR OU VNL, FORAM ENCONTRADOS MAIS 03 [TRÊS) PAPELOTES DE SUBSTANCIA SEMELHANTE A "COCAÍNA" BEM COMO A QUANTIA DE R$ 32,00 (TRINTA E DOIS REAIS) EM ESPÉCIE. COM A MENOR RAYSSA SANTOS DE OLIVEIRA NADA DE ILICITO FOI ENCONTRADO
. APÓS BUSCAS NO INTERIOR DO VEÍCULO FOI LOCALIZADA UMA BOLSA DE COR PRETA, ESCONDIDA EMBAIXO DO BANCO DO MOTORISTA, LOCAL ONDE MATHEUS ESTAVA SENTADO, E NO INTERIOR LOCALIZAMOS UM REVÓLVER CAL. 22 LE, MARCA ROSSI, MODELO SÃO LEOPOLDO. EM INOX, COM NUMERAÇÃO 456505. EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO E USO, ALIMENTADO/MUNICIADO COM OT (SETE) MUNIÇÕES INTACTAS CEC CAL. 22 LR. ONDE MATHEUS ASSUMIU SER O PROPRIETÁRIO, MATHEUS DISSE AINDA QUE ELES ESTARIAM VENDENDO CADA ENTORPECENTE PELO VALOR DE R$ 20,00 (VINTE REAIS).
OS MESMOS SÃO SUSPEITOS DE GERENCIAREM O TRÁFICO NO BAIRRO DA PENHA NESTA CIDADE, AGINDO SEMPRE EM CONLUIO COM OS MENORES "DUDU" (IRMÃO DE MATHEUS) E SAULINHO* A AÇÃO CRIMINOSAS DELES TEM GERADO DIVERSAS RECLAMAÇÕES DE MORADORES DAQUELE BAIRRO QUE NÃO CONCORDAM COM O CRIME, DIANTE DOS FATOS FIZEMOS A APREENSÃO DOS MATERIAIS ILÍCITOS E JUNTAMENTE COM OS ACUSADOS ENTREGAMOS NO DPJ DE ARACRUZ SENDO ESTES APRESENTADOS À AUTORIDADE POLICIAL DE PLANTÃO PARA OS PROCEDIMENTOS CABÍVEIS. INFORMO QUE SOMENTE O ACUSADO MATHEUS APRESENTAVA LESÕES CORPORAIS EM SEU JOELHO DIREITO, DEVIDO A UMA QUEDA DE MOTO RECENTE OS MAIORES FORAM CONDUZIDOS COM O USO DA ALGEMA, CONFORME SÚMULA Nº 11 DO STF. NO COMPARTIMENTO DE SEGURANÇA DA VIATURA.”

Em juízo, conforme se extrai da sentença condenatória, foram prestados os seguintes depoimentos:

"Que participou desta ocorrência; que estavam em patrulhamento e viram um Uber passando, no qual estavam adentrando 3 pessoas dentro do carro; que o local ali perto do bar do Afonso Grippa é conhecido pela venda de drogas; que viram uma menina adentrando no veiculo e como já tinha dois caras dentro do carro, a guarnição realizou a abordagem;
que durante a abordagem reconheceram Matheus e o outro réu pelo envolvimento no tráfico de drogas; que com Mateus foram encontrados 10 papelotes de cocaína e mais 30 e poucos reais de dinheiro;
que com Vanilton foi encontrado 3 papelotes de cocaína e mais 30 e poucos reais mais ou menos, não se recorda da quantia exata em dinheiro;
que no local onde Mateus estava sentado foi localizada uma bolsa preta com um revólver calibre 22 no interior; que Matheus assumiu que o revólver era de sua propriedade e relatou que estava vendendo droga lá, por 20 reais cada papelote de cocaína, ele e Vanilton;
que com a menina, nada de ilícito foi encontrado;
que Matheus confessou que estava vendendo drogas com Vanilton;
que Vanilton não falou nada, ficou em silêncio; que Matheus confirmou que a arma pertencia a ele;
que Matheus e Vanilton são conhecidos pela guarnição pelo envolvimento no tráfico de drogas em Guaraná; que Matheus e Vanilton estavam num movimento de tráfico de drogas no Bairro da Penha;
que Vanilton já foi abordado no local que realizava o tráfico e Matheus também (...) que como Matheus e Vanilton já são conhecidos da guarnição pelo envolvimento no tráfico de drogas, por diversas abordagens nas bocas de fumo em Guaraná, visualizaram os réus e já realizaram a abordagem; que há denuncias constantes deles de tráfico (...) que há denúncias de moradores de que Matheus e Vanilton ficam ostentando armamento e botando terror em moradores de bem (..)" (3º SGT/PMES JOZIELLE ZAGANELLI A. GOUVEIA, mídia de fl. 114):

"Que participou desta ocorrência; que estavam monitorando os 2 réus e também o irmão de Matheus, que se chama Dudu, além de Saulinho, pois os 4 estavam se organizando e traficando ali na região do Bairro da Penha, em João Neiva; que tinha muita reclamação, que todo dia era morador ligando pro 190 e reclamando pessoalmente; que então estavam monitorando a ação criminosa deles há um bom tempo;
que no dia dos fatos a PM conseguiu êxito, prendeu os 2 em flagrante com uma quantidade de droga, dinheiro e também com uma arma de fogo; que Matheus e Vanilton estavam traficando ali no Bar do Afonso Grippa; (...) que os dois confessaram que a droga era deles e também confessaram a prática do tráfico de drogas; que a arma estava do lado do Matheus, que foi inclusive o declarante que encontrou a arma; que Matheus confessou que a arma era dele, assumiu a propriedade da arma; que não ficou nenhuma dúvida de que Matheus e Vanilton estavam praticando tráfico de drogas (...);.que já estavam monitorando Matheus e Vanilton, porque tinham várias denúncias de que eles e os menores estavam traficando;
que a guarnição seguiu eles, viram eles saindo de um local de tráfico, que é esse bar do Afonso Grippa, no São Carlos; que sabem que infelizmente é um bar que acontece esse movimento de tráfico de drogas; que quando Matheus e Vanilton saíram do bar e estavam entrando no uber, foi o momento da abordagem; que já havia abordado Vanilton em outra oportunidade, inclusive no Bairro da Penha, que é local que eles costumam, ficar para realizar o tráfico (...); que também já abordou Matheus em outra oportunidade (...)" (CB/PMES CARLOS AUGUSTO BELLOTI PENHA, mídia de fl. 114);

Ao ser ouvido em juízo, o réu apresentou a seguinte versão dos fatos confessando ser o proprietário da arma de fogo apreendida:

"Que não conhece Vanilton dos Santos Oliveira; Que nega a narrativa da denúncia, que estava lá no Afonso tomando cerveja e aí depois chegou Vanilton e a irmã dele; que o declarante estava com trinta "conto"; que ligamos para o Uber para ir para Guaraná; Que a menor chegou depois;
Que a arma estava com o declarante; Que não tem porte/registro dessa arma; Que tinha comprado a arma e levou lá para mostrar aos amigos; Que estava com 14 papelotes; Que o revólver estava municiado;
Que não confessou a prática do tráfico de drogas, que isso é mentira, que o declarante já estava lá no bar, Vanilton e a menor chegaram depois e D declarante comprou a droga para usar; Que não tem desentendimento com os policiais (...); que tinha comprado as drogas pra usar, ia virar a noite; que usa chá e cocaína (...) que confessa que a arma era sua, que o interrogado a comprou."

Deste modo, em que pese a defesa alegar
insuficiência probatória
, tal tese não merece prosperar.

Em que pese o réu, em juízo, ter negado a prática do crime de tráfico de drogas, afirmando que a substância entorpecente apreendida em seu poder seria para consumo próprio
,
a versão apresentada se mostra
isolada, frágil e desprovida de credibilidade
diante do conjunto probatório, que aponta de forma firme para a comercialização de drogas.

Os relatos coerentes e convergentes dos dois policiais militares

que participaram da diligência, demonstraram que o local onde o réu foi abordado é conhecido pelo intenso tráfico de drogas.

Ademais, os policiais informaram que o réu é conhecido por sua participação no tráfico de drogas da região e em seu poder foi encontrada droga embalada para a venda, bem como dinheiro em notas fracionadas.

Cabe destacar que os policiais gozam de fé pública, e seus depoimentos prestados, sob compromisso legal, são válidos como meio de prova, principalmente quando são convergentes, detalhados e não apresentam contradições relevantes, conforme entendimento
consolidado pela jurisprudência pátria, a teor do precedente firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, veja-se:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR EFETUADA POR POLICIAIS MILITARES SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. INFORMAÇÕES PRÉVIAS DE OCORRÊNCIA DE TRÁFICO DE DROGAS NA RESIDÊNCIA. PERMISSÃO DO PACIENTE PARA ENTRADA DOS POLICIAIS NA RESIDÊNCIA. SUBSEQUENTE CONFISSÃO INFORMAL DO RÉU DE QUE OS ENTORPECENTES HAVIAM SIDO ARMAZENADOS EM LOCAL DISTANTE DA RESIDÊNCIA. VALIDADE. CREDIBILIDADE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS EM JUÍZO. APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE, ANTE A EXISTÊNCIA DE OUTRA AÇÃO PENAL EM CURSO, CONJUGADA COM A QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
1. [...] 6. À míngua de alegação ou evidência de que a confissão do local de armazenamento da droga foi obtida mediante coação ou qualquer meio ilícito, também não há como se vislumbrar ilegalidade na confissão informal feita pelo Paciente aos Policiais Militares, indicando a localização da droga em terreno baldio, longe de sua residência.
7. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos.
Precedentes: AGRG no HC 606.384/SC, Rel. Ministro Felix Fischer, QUINTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 29/09/2020; AGRG no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 05/08/2019; RESP n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/05/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 17/03/2016. 8. Nos termos do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organização criminosa. 9. Na ausência de indicação pelo legislador das balizas para o quantum da redução retromencionada, a natureza e a quantidade de droga apreendida, assim como as demais circunstâncias do art. 59 do CP, podem ser utilizadas na definição de tal índice ou, até mesmo, no impedimento da incidência da minorante, quando evidenciarem, juntamente com as circunstâncias do delito, a dedicação do agente ao tráfico de entorpecentes. Precedentes. 10. No caso concreto, a Corte local afastou a aplicação do redutor com base na existência de ação penal em curso contra o réu, pelo mesmo delito, assim como na quantidade e variedade da droga encontrada no local por ele indicado: 35g (trinta e cinco gramas) de maconha, distribuídos em 113 (cento e treze) unidades e 65,5g (sessenta e cinco gramas e cinco decigramas) de cocaína, acondicionados em 75 (setenta e cinco) “pinos”. 11. Habeas corpus não conhecido. (STJ; HC 608.558; Proc. 2020/0217527-1; RJ; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 01/12/2020; DJE 07/12/2020).

Outrossim, o artigo 33 da Lei nº 11.343/2006 é um tipo penal plurinuclear, também conhecido como de ação múltipla, que se consuma com a prática de qualquer um dos verbos nele descritos, inclusive com o “trazer consigo”, não sendo necessária a comprovação da finalidade de comercialização.

Assim, resta-se comprovado a prática do delito de tráfico de droga
s
por parte da pessoa do acusado.

Ultrapassado este ponto, passo a analisar o pleito de
afastamento do crime do artigo 14 da lei de armas, utilizando o princípio da consunção e reconhecendo a majorante do artigo 40, IV, da lei de drogas
.

Cediço é o entendimento de que, para reconhecer a causa especial de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso IV, da Lei n. 11.343/06, deve-se apurar se o emprego da arma de fogo está diretamente ligado ao comércio ilícito de entorpecentes, sendo crime meio para atingir o crime fim, exigindo-se nexo finalístico entre as condutas.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ARMA APREENDIDA NO CONTEXTO DO TRÁFICO. ABSORÇÃO. CRIME MEIO. INCIDÊNCIA DO ART. 40, IV, DA LEI 11.343/06. NEGATIVA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. PROCESSOS EM ANDAMENTO. ILEGALIDADE.

1. “É firme o entendimento desta Corte Superior no sentido de que a absorção do crime de porte ou posse ilegal de arma pelo delito de tráfico de drogas, em detrimento do concurso material, deve ocorrer quando o uso da arma está ligado diretamente ao comércio ilícito de entorpecentes, ou seja, para assegurar o sucesso da mercancia ilícita. Nesse caso, trata-se de crime meio para se atingir o crime fim que é o tráfico de drogas, exige-se o nexo finalístico entre as condutas de portar ou possuir arma de fogo e aquelas relativas ao tráfico
(HC n. 181.400/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Quinta Turma, julgado em 17/4/2012, DJe 29/6/2012). 2. Se a abordagem do réu, a quem era atribuída a distribuição de drogas em conhecido ponto de tráfico, se deu “utilizando, para tanto, um veículo Fiat Linea Prata”, onde foi encontrado, “sobre o banco do motorista, um revólver cromado, municiado com 05 cartuchos, além de parte das drogas descritas no auto de apreensão, que estavam em um dos bolsos do casaco do réu”, enquadra-se tal conduta na norma contida no art. 40, IV, da Lei 11.434/06, segundo a qual, a pena relativa ao delito do art. 33 é aumentada de 1/6 a 2/3 se a infração tiver sido praticado com violência, grave ameaça, emprego de arma de fogo, ou qualquer processo de intimidação difusa ou coletiva, e não como delito autônomo. 3. A existência de ações penais em curso e de registros de atos infracionais, por si só, não constituem fundamento idôneo para afastar a causa de diminuição do tráfico, prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06. 4. Considerando-se o quantum de pena aplicado e a não relevante quantidade de entorpecentes (43,4 gramas de cocaína), fixa-se o regime inicial aberto, devendo a pena privativa de liberdade ser substituída por penas restritivas de direitos, nos termos dos arts. 33 e 44 do Código Penal. 5. Agravo Regimental provido. Paciente incurso no art. 33, caput e § 4º, c/c o art. 40, VI, da Lei 11.343/06. Condenação (re) fixada em 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 250 dias-multa. Substituição da pena de reclusão por penas restritivas de direitos, a ser fixadas pelo Juízo da Execução. (AgRg no HC 591.478/RS, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 28/10/2021).

Analisando detidamente o caderno processual, em especial, os depoimentos prestados pelos policiais militares, extrai-se que o apelante é conhecido pelos agentes da lei por seu envolvimento no tráfico de drogas, o exercendo mediante o emprego de arma de fogo.

Peço vênia para colacionar novamente, trecho do depoimento prestado em juízo pelo 3° Sargento da Polícia Militar Jozielle Zaganelli, que atuou na abordagem do réu:

“
(...) que como Matheus e Vanilton já são conhecidos da guarnição pelo envolvimento no tráfico de drogas, por diversas abordagens nas bocas de fumo em Guaraná, visualizaram os réus e já realizaram a abordagem; que há denuncias constantes deles de tráfico (...) que há denúncias de moradores de que Matheus e Vanilton ficam ostentando armamento e botando terror em moradores de bem (..)"

Diante de tais digressões, entendo que o porte da arma de fogo se dá exatamente no contexto do tráfico de drogas, no empoderamento para a prática delitiva, razão pela qual não se mostra acertada a incidência como crime autônomo.

Diante de tais elementos, ajusto a condenação do réu Matheus Martins de Almeida para o crime previsto no artigo 33, c/c artigo 40, inciso IV, da Lei n. 11.343/06.

Passo à retificação da dosimetria da pena.

Mantenho a pena-base fixada pelo Magistrado sentenciante em 6 anos e 3 meses de reclusão e 625 dais-multa, uma vez que a fundamentação adotada se mostra idônea e o
quantum
de exasperação proporcional e adequado.

Na segunda fase dosimétrica, saliento que o réu não confessou a prática do crime de tráfico de drogas, razão pela qual entendo pela impossibilidade do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

Já no que tange
à
menoridade relativa, o douto magistrado primevo a reconheceu, mas deixou de aplicá-la, ao argumento de que sua aplicação conduziria a pena abaixo do mínimo legal, ofendendo assim a Súmula 231 do STJ.

Contudo, verifica-se equívoco do Magistrado, haja vista que a pena-base foi exasperada.

Assim, aplico a atenuante da menoridade relativa, fixando a pena intermediária em 5 anos de reclusão.

Diante do reconhecimento da causa especial de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso IV, da Lei n. 11.343/06, aplico o patamar de 2/3, haja vista que conforme apontado, o réu se vale da arma de fogo para atemorizar a população da região.

Assim fixo a pena em 8 anos e 4 meses de reclusão.

Diante do reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no §4°, do artigo 33, da Lei n. 11.343/06, aplicada no patamar de 2/3, fixo a pena definitiva em 2 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão e 176 dias-multa.

Mantenho os demais termos da sentença prolatada.

Mediante os fundamentos acima expostos, verifica-se impossível acolher a pretensão defensiva, razão pela qual
DOU PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)